Tribunal: TJES
Processo: 0033088-94.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033088-94.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADRIELE PELISSARI PESTANA e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MANIFESTAÇÃO
COERENTE
ACERCA DOS TEMAS NECESSÁRIOS À SOLUÇÃO DA LIDE – INCONFORMISMO DA PARTE

-

RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais..

2. Especificamente sobre a contradição, nos termos do Edcl no Resp 67.285/SP, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
a contradição porventura existente no julgado é aquela instaurada entre os seus termos internos, e não com a tese proposta pela parte
”.

3. Sob a alegação de contradição, pretende o Embargante afastar as conclusões adotadas pelo Colegiado, hipótese não admitida.

4. Não obstante o agravamento da situação da Fazenda Pública, trata-se de matéria de ordem pública e, como tal, passível de reexame pelo Tribunal, sem que tal fato importe contrariedade ao disposto na súmula nº 45 do STJ.

5. Não se verifica violação ao disposto no art. 10º do CPC, vez que a matéria – prescrição – restou exaustivamente debatida nos autos, sendo, ademais, inteiramente abordada pelo Embargante em suas contrarrazões.

6. Não há que se falar em legalidade das contratações, sendo a matéria também abordada de forma suficiente pelo Colegiado, sendo o recolhimento do FGTS decorrência da ilicitude dos vínculos, contrários, portanto, ao permissivo legal.

7. Esta Primeira Câmara adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

8. Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do acórdão id. 5093374, prolatado por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso e, em sede de reexame necessário, reformou o capítulo da sentença que acolheu a prescrição.

Em suas razões recursais id. 5270655 sustenta o Embargante, inicialmente, a existência de contradição no acórdão que, à unanimidade, não conheceu do recurso da autora mas, de ofício, afastou a prescrição quinquenal.

Afirma que não poderia o Colegiado ter analisado a matéria, incumbindo-lhe tão somente apreciar as questões desfavoráveis ao ente público.

Colaciona julgados que, no seu entendimento, demonstrariam a impossibilidade de agravamento da situação da Fazenda em sede de reexame necessário, incidindo na hipótese o disposto na súmula nº 45 do STJ.

Aponta que houve violação ao contraditório, sendo proferida decisão surpresa, em afronta ao disposto no art. 10º do CPC.

Ao final, sustenta que houve violação ao disposto no art. 41 da Lei Orgânica do Município de Vitória, devendo ser esclarecido o fundamento para a condenação do Município ao recolhimento do FGTS.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 28 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do acórdão id. 5093374, prolatado por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso e, em sede de reexame necessário, reformou o capítulo da sentença que acolheu a prescrição.

Em suas razões recursais id. 5270655 sustenta o Embargante, inicialmente, a existência de contradição no acórdão que, à unanimidade, não conheceu do recurso da autora mas, de ofício, afastou a prescrição quinquenal.

Afirma que não poderia o Colegiado ter analisado a matéria, incumbindo-lhe tão somente apreciar as questões desfavoráveis ao ente público.

Colaciona julgados que, no seu entendimento, demonstrariam a impossibilidade de agravamento da situação da Fazenda em sede de reexame necessário, incidindo na hipótese o disposto na súmula nº 45 do STJ.

Aponta que houve violação ao contraditório, sendo proferida decisão surpresa, em afronta ao disposto no art. 10º do CPC.

Ao final, sustenta que houve violação ao disposto no art. 41 da Lei Orgânica do Município de Vitória, devendo ser esclarecido o fundamento para a condenação do Município ao recolhimento do FGTS.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre a contradição, nos termos do Edcl no Resp 67.285/SP, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
a contradição porventura existente no julgado é aquela instaurada entre os seus termos internos, e não com a tese proposta pela parte
”.

Neste caso, sob a alegação de contradição, pretende o Embargante afastar as conclusões adotadas pelo Colegiado, hipótese não admitida.

Ainda assim, com o intuito de afastar qualquer alegação de nulidade, verifico que o Colegiado, embora tenha reconhecido a intempestividade do recurso autoral, modificou a sentença em sede de reexame necessário para afastar a prescrição quinquenal reconhecida na sentença.

E, não obstante o agravamento da situação da Fazenda Pública, trata-se de matéria de ordem pública e, como tal, passível de reexame pelo Tribunal, sem que tal fato importe contrariedade ao disposto na súmula nº 45 do STJ.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DE 2015. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE EXAME PELA CORTE LOCAL ATÉ DE OFÍCIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA REFORMATIO IN PEJUS AFASTADO.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022, INCISOS I E II, DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO QUE MELHOR REFLITAM A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ALCANÇA TÃO-SOMENTE AS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO APRECIADO, AINDA QUE TENHA SIDO OPOSTOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 211/STJ.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.056.682/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe de 18/3/2020).

Não se verifica, outrossim, violação ao disposto no art. 10º do CPC, vez que a matéria – prescrição – restou exaustivamente debatida nos autos, sendo, ademais, inteiramente abordada pelo Embargante em suas contrarrazões.

Por fim, não há que se falar em legalidade das contratações, sendo a matéria também abordada de forma suficiente pelo Colegiado, sendo o recolhimento do FGTS decorrência da ilicitude dos vínculos, contrários, portanto, ao permissivo legal.

Em suma, esta Primeira Câmara adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte (EDcl no AgInt no RMS n. 62.689/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 15/12/2021)”
.

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 18.07.23.